Tribunal: TJDFT
Processo: 0722654-28.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722654-28.2024.8.07.0001 RECORRENTE: IASHI MENDONCA DE SA FRANCO REPRESENTANTE LEGAL: JULIERME JORGE DE SA FRANCO RECORRIDO: POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA. INTERNAÇÃO DOMICILIAR (HOME CARE). INELEGIBILIDADE COM BASE EM CRITÉRIOS TÉCNICOS. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta para reformar sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer para determinar o custeio de internação psiquiátrica em regime domiciliar (home care), conforme prescrição médica. II. Questão em discussão 2. As questões recursais a serem examinadas são: (i) a ocorrência de cerceamento de defesa; (ii) a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso; e (iii) a legalidade da determinação de cobertura para o tratamento psiquiátrico em regime de internação domiciliar (home care). III. Razões de decidir 3. A ausência de intimação da decisão que indeferiu a prova pericial não configura cerceamento de defesa quando a prova é considerada desnecessária pelo julgador, nos termos do art. 370 do CPC, e não acarreta prejuízo ao contraditório, conforme precedentes do STJ. 4. Conforme a Súmula 608 do STJ, o Código de Defesa do Consumidor não se aplica a contratos de planos de saúde administrados por entidades de autogestão, sendo aplicáveis a Lei n. 9.656/98 e o Código Civil. 5. A cobertura para internação domiciliar, nos termos do regulamento contratual e diretrizes da ANS, está condicionada à comprovação de complexidade assistencial e risco. 6. A paciente obteve pontuação insuficiente (2 pontos) para enquadramento em internação domiciliar, sendo considerada não elegível, nos termos da tabela de avaliação utilizada pela operadora. 7. Além da inobservância dos critérios técnicos, o parecer médico da operadora apontou risco à paciente em razão de seu estado psiquiátrico, sendo mais adequada a internação em clínica especializada, com cobertura regular pelo plano. Enquanto o parecer do médico assistente não apontou a complexidade do caso que impedisse a internação em clínica psiquiátrica e justificasse a internação em regime domiciliar. 8. É desarrazoado exigir que o plano de saúde custeie internação domiciliar sem justificativa plausível e em desacordo com critérios técnicos e contratuais estabelecidos, especialmente quando há alternativa terapêutica segura disponível. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso provido. Tese de julgamento: “1. É legítima a recusa de cobertura de internação domiciliar quando ausentes os critérios técnicos definidos contratualmente, ausente a complexidade do quadro que justifique a medida e houver alternativa terapêutica segura assegurada pelo plano.” Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 370; Lei 9.656/98; Código Civil; RDC 11 Anvisa. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.908.153/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 09.11.2022; STJ, AgRg no REsp n. 1741039, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 18.11.2020; STJ, Súmula 608; TJDFT, Acórdão 1823553, 0748342-29.2023.8.07.0000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, j. 28.02.2024. A parte recorrente alega violação aos artigos 2o, 6o, incisos I e VI, 14, 47 e 51, inciso IV e §1o, todos do Código de Defesa do Consumidor, 424 do Código Civil e 12 da Lei 9.656/98, asseverando que é paciente jovem, desempregada, hipervulnerável e com transtorno mental, enquadrando-se como consumidora. Entende que o afastamento do CDC, neste caso, viola o artigo 47 do referido Código, que impõe interpretação mais favorável ao consumidor. Suscita a abusividade da cláusula contratual restritiva. Pondera que é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar como alternativa à internação hospitalar. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial. Enfatiza a necessidade do home care e a suficiência probatória. Afirma “que o indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando o juiz entender que os autos estão suficientemente instruídos”. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas em nome dos advogados FELIPE MUDESTO GOMES, OAB/MG 126.663 e MÁRCIO DE CAMPOS CAMPELLO JÚNIOR, OAB/MG 114.566. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 2o, 6o, incisos I e VI, 14, 47 e 51, inciso IV e §1o, todos do Código de Defesa do Consumidor, 424 do Código Civil e 12 da Lei 9.656/98, e ao dissenso pretoriano relacionado. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que: (...) Na hipótese, o julgador entendeu pela desnecessidade da produção de outras provas, com base nas provas constantes nos autos, que, de fato, são suficientes para o exame da controvérsia, de forma que a realização da prova pericial apenas protelaria o julgamento do mérito. (...) Nesse sentido, ao contrário do que indicado na sentença, a questão em exame não deve ser regida pelo CDC, mas pela Lei 9.656/98 e Código Civil. Colhe-se da inicial que a apelada possui diagnóstico de transtorno bipolar exacerbado e, em razão de surto psicótico, no dia 30.05.2024, foi internada na UTI do Hospital Santa Helena, com necessidade de prosseguir o tratamento em regime de internação domiciliar. A apelante indeferiu o pedido, em razão da ausência de preenchimento das condições estabelecidas na cobertura prevista no plano de saúde (ID 70757276). No Regulamento do Plano consta a cobertura para atendimento domiciliar, desde que preenchidos os critérios definidos nas Diretrizes de Utilização dos Correios (DUC) e Diretrizes de Utilização da ANS (DUT), confira-se (ID 70757307) (...). Observa-se que além de não atingir a pontuação mínima da Tabela de Avaliação de Complexidade Assistencial, a internação domiciliar não se revela adequada, em razão do risco de autoextermínio. A recusa de cobertura da internação domiciliar por ausência dos requisitos não representa violação ao direito à saúde ou tratamento digno, uma vez que restou assegurada a “internação em clínica especializada em psiquiatria que inclui as medidas de segurança necessárias ao tratamento de paciente psiquiátricos”. (...)Os relatórios médicos apresentados pela apelada não apresentam qualquer justifica plausível para a internação em regime domiciliar. No relatório ID 70757275, o médico assistente fundamenta a “indicação de HOME CARE e tratamento domiciliar supervisionado para melhor adesão aos medicamentos”, sem apontar a complexidade do caso que impeça a internação em clínica psiquiátrica e justifique a internação em regime domiciliar. (...)Assim, não é razoável exigir que o plano de saúde, sem justificativa plausível e à revelia dos critérios estabelecidos no contrato firmado entre as partes, disponibilize internação domiciliar. (ID 72344732). Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também são aplicáveis ao recurso especial lastreado no dissenso pretoriano, conforme decidido no AgInt no AREsp n. 2.239.224/PR, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 4/11/2024. Por fim, determino que as publicações, referentes à parte recorrida, sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados FELIPE MUDESTO GOMES, OAB/MG 126.663 e MÁRCIO DE CAMPOS CAMPELLO JÚNIOR, OAB/MG 114.566, nos termos formulados no ID 74259860. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028